Tribunal: TJBA
Processo: 8062972-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062972-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE ISAC DE ALMEIDA BARRETO Advogado(s): TIAGO FALCAO FLORES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. TÍTULO DE CRÉDITO COM REGRAMENTO PRÓPRIO. DECRETO-LEI Nº 167/67. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DESNECESSIDADE DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 784, III, DO CPC. TÍTULO EXECUTIVO HÍGIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos de execução de título extrajudicial. O agravante sustentou a nulidade da execução sob o argumento de que a Cédula Rural Pignoratícia que embasa a cobrança não ostenta assinatura de duas testemunhas, razão pela qual não preencheria os requisitos do art. 784, III, do Código de Processo Civil. Requereu, assim, a extinção da execução por ausência de título executivo válido. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se a Cédula Rural Pignoratícia, por constituir título de crédito disciplinado por legislação especial, exige a assinatura de duas testemunhas para ostentar força executiva, ou se tal formalidade é dispensável em razão de expressa previsão legal. III. Razões de decidir 3. A Cédula de Crédito Rural possui natureza jurídica própria e é regulada pelo Decreto-Lei nº 167/1967, que lhe confere expressamente os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade. 4. O art. 10 do Decreto-Lei nº 167/1967 estabelece que a cédula de crédito rural constitui título civil líquido e certo, apto à execução independentemente das formalidades previstas para documentos particulares em geral. 5. A hipótese enquadra-se no art. 784, XII, do Código de Processo Civil, que reconhece como títulos executivos extrajudiciais aqueles aos quais a lei atribui força executiva. 6. A exigência de assinatura de duas testemunhas, prevista no art. 784, III, do CPC, aplica-se a documentos particulares comuns, não alcançando títulos regidos por legislação especial. 7. Incide, no caso, o princípio da especialidade, segundo o qual a norma específica prevalece sobre a regra geral, afastando a necessidade da formalidade adicional invocada pelo agravante. 8. A rejeição da exceção de pré-executividade mostrou-se correta, pois o título apresentado é juridicamente apto a instruir a execução. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8062972-78.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante JOSE ISAC DE ALMEIDA BARRETO e como Agravado, BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora